Tribunal: STF
Processo: RHC 200960
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Karen Akemi Della Latta, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu do HC nº 652.921/SP.
    Segundo consta dos autos, a paciente foi presa cautelarmente e denunciada, com outros corréus, pela prática, em tese, das condutas descritas no artigo 2º, caput, e §§ 3º e 4º inciso II, da Lei n. 12.850/2013; artigo 90 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993; artigo 299, caput, do Código Penal, por diversas vezes; artigo 312, caput, c.c. 327, §1º, do Código Penal, por diversas vezes; todos na forma do artigo 69 do Código Penal. 
    O impetrante sustenta, em síntese, que o ato por meio do qual imposta a prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a constrição da liberdade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como não teria sido realizada audiência de custódia.
    Requer seja:
     “(...)concedida a ORDEM DE “HABEAS CORPUS” LIMINARMENTE, para o fim de cessar o CONSTRANGIMENTO ILEGAL SEM JUSTA CAUSA, Pela concessão da ordem de habeas corpus, no sentido de reconhecer a ilegalidade da prisão suportada pelo paciente, uma vez que não foi realizada, mesmo após devida provocação da autoridade policial, audiência de custódia, conforme determina o artigo 7º, 5, Convenção Americana sobre Direitos Humanos e, também, o artigo 9º, 3, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, Reclamação 29.303 RJ de relatoria do Ministro Edson Fachin; 
    Examinados os autos, decido.
    O recurso sequer merece que dele se conheça, uma vez que se volta, pelo que se depreende dos autos, contra decisão singular proferida pelo relator no bojo do HC nº 652.921/SP.
    Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 
    “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).
    Segundo preconizado pela eminente relatora naquele julgado, 
    “tratando-se de decisão monocrática, contra ela não poderia ser interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, porque o art. 102, II, a, da Constituição da República, condiciona a sua apresentação às situações em que se teve um pronunciamento colegiado”. 
    Conforme esse entendimento, destaco:
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Violação do princípio da colegialidade suscitada de forma inovadora no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (RHC nº 121.999-AgR/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/14);
    “Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Atentado violento ao pudor contra vulnerável menor de 4 anos de idade (CP, art. 214, c/c art. 224, a). Falsa declaração de pobreza. ilegitimidade do Ministério Público para propor ação penal pública condicionada. Tema não suscitado no Tribunal local. Writ não conhecido, monocraticamente, no STJ. Não interposição de agravo regimental. Jurisdição não exaurida no âmbito do Tribunal a quo. Inobservância do princípio da colegialidade (artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal). Supressão de instância. Pretensão de habeas corpus, de ofício. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade” (RHC nº 11.935/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13).
    Registre-se, ademais, que “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 
    Perfilhando esse entendimento, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13; e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, DJe de 19/3/14.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente